Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-72.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Valor da causa que decorre de expressa previsão legal (art. 58, III, da Lei de Locação), e não se confunde com o valor da dívida. Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.